Tribunal: TJDFT
Processo: 0709057-55.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. PERDA DO OBJETO. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PRESTADOR DA REDE CREDENCIADA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. ILÍCITA MIGRAÇÃO FORÇADA. INADMISSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DO CUSTEIO. TEMA 1.082/STJ. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada objetivando condenação da ré à autorização e custeio de tratamento oncológico em andamento e ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se foi lícita a negativa de autorização pelo plano de saúde e (ii) se é cabível o pagamento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Apesar de alegar perda do objeto, os argumentos apresentados pela apelante para justificar tal alegação dizem respeito exclusivamente ao mérito da causa. Preliminar de perda de objeto rejeitada.
4. Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".
5. Nos termos do artigo 10 da Lei 9.656/1998 e da Resolução no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o plano privado de saúde tem por objeto contratual a disponibilização de uma rede credenciada para cobertura médico-ambulatorial e hospitalar.
6. No caso em tela, a segurada teve negada a autorização de tratamento em prestador integrante da rede credenciada da operadora de plano de saúde, no qual já tinha iniciado o seu tratamento oncológico, sem que tenha ocorrido descredenciamento do prestador por parte da operadora ou indisponibilidade.
7. A tentativa da operadora de plano de saúde de forçar a "migração" da segurada para a rede credenciada de uma operadora distinta, sem o consentimento ou sequer prévia comunicação à estipulante ou à beneficiária do plano de saúde coletivo, não encontra qualquer amparo legal, regulamentar ou contratual, sendo inadmissível que o plano de saúde tente se furtar de sua obrigação de autorizar e custear o tratamento coberto em prestador integrante de sua rede credenciada.
8. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento vinculante, no Tema Repetitivo no 1.082, no sentido de que “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida”.
9. Demonstrada a ofensa a direito de personalidade do segurado em razão da negativa indevida de tratamento médico essencial à preservação de sua vida e integridade física, resta configurado o dano moral passível de indenização, cujo valor deve ser arbitrado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido. Preliminar de perda do objeto rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III. Lei no 9.656/1998, arts. 10 e 12, VI. Resolução no 465/2021 da ANS, arts. 1o, § 2o, 6o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ: Súmula 608. Tema no 1.082. TJDFT: Acórdão 1329884 de Relatoria do Des. Teófilo Caetano da 1a Turma Cível. Acórdão 1290424 de Relatoria do Des. Carlos Rodrigues da 1a Turma Cível.